Tribunal: TJMT
Processo: 1026313-26.2022.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026313-26.2022.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANTONIO DE ANDRADE - CPF: 275.759.421-49 (AGRAVADO), VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA - CPF: 010.974.001-74 (ADVOGADO), FERNANDO DORIVAL DE MATTOS - CPF: 026.617.509-08 (ADVOGADO), ARNALDO RAUEN DELPIZZO - CPF: 607.392.589-15 (ADVOGADO), HELIO TEIXEIRA LACERDA - CPF: 271.912.061-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), RAPHAEL DE FREITAS ARANTES - CPF: 692.913.141-53 (ADVOGADO), Otávio Gargaglione registrado(a) civilmente como OTAVIO GARGAGLIONE LEITE DA SILVA - CPF: 008.902.581-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO EM GRAU RECURSAL. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, ao acolher embargos de declaração, reformou decisão anterior e concedeu ao apelante os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve preclusão do pedido de gratuidade da justiça em razão de indeferimento na instância de origem; (
ii
) estabelecer se o agravado comprovou situação de insuficiência econômica apta a justificar a concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 99 do CPC autoriza o pedido de gratuidade da justiça em qualquer fase e grau de jurisdição, afastando a alegação de preclusão.

4.
A análise dos autos demonstra que os imóveis indicados em nome do agravado estão gravados por penhoras, adjudicações e arrematações, não representando patrimônio disponível.

5.
O contrato particular de compra e venda, embora sem registro, é válido entre as partes e comprova a transferência fática do bem.

6.
A pessoa jurídica vinculada ao apelante encontra-se inativa, sem geração de receitas, e os extratos bancários pessoais revelam movimentações de baixo valor, o que evidencia a incapacidade de suportar custas processuais de elevado montante, estimadas em mais de cem mil reais.

7.
O art. 98, § 3º, do CPC permite a futura revogação do benefício caso sobrevenha alteração na situação econômica do beneficiário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado em qualquer tempo e grau de jurisdição, não havendo preclusão.

A comprovação de ausência de liquidez patrimonial e de rendimentos suficientes justifica a concessão da gratuidade da justiça.

A concessão do benefício não impede sua futura revogação se alterada a situação econômica do beneficiário.

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 98, caput e § 3º, 99, caput, §§ 1º e 2º, e 1.021.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO REGIMENTAL
nº
1026313-26.2022.8.11.0002
.

____________________

RELATÓRIO

Eminentes Pares
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a decisão monocrática (Id. 308732390) proferida p
or esta relatora
, que, acolhendo embargos de declaração opostos por
ANTÔNIO DE ANDRADE,
reformou decisão anterior
(Id. 305171869)
e concedeu os benefícios da gratuidade da justiça ao apelante, nos termos do art. 98 do CPC.

O agravante sustenta, em síntese, que: (i) a questão estaria preclusa, pois em primeiro grau o pedido de gratuidade já havia sido indeferido e não houve recurso; (
ii
) o apelante possui patrimônio milionário, consistente em três fazendas que totalizam quase 6 mil hectares, o que afastaria a hipossuficiência; (
iii
) o contrato particular de compra e venda da Fazenda Catanduva, utilizado para demonstrar a alienação do bem, seria imprestável e simulado, por ausência de registro e valor irrisório frente ao mercado
(Id. 314304383)
.

O agravado, em contrarrazões, defende que: (i) o art. 99, §2º, do CPC autoriza a formulação do pedido em qualquer tempo e grau de jurisdição, afastando a alegada preclusão; (
ii
) os bens indicados estão gravados com penhoras, adjudicações ou hipotecas, não gerando liquidez; (
iii
) suas declarações de renda apontam proventos anuais inferiores a R$ 30 mil, extratos bancários de pequena monta, sociedade empresária inativa e residência em imóvel alugado com risco de despejo, o que comprovaria a insuficiência; (
iv
) o contrato particular, embora sem registro, é válido entre as partes e demonstra a alienação prática
(Id. 317076380)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR

A preliminar arguida pelo Banco agravante sustenta que teria ocorrido preclusão, sob o argumento de que a gratuidade da justiça já foi indeferida em primeiro grau e não houve recurso específico, impedindo reanálise.

Essa tese, entretanto, não merece acolhimento. O art. 99 do Código de Processo Civil estabelece, em seu caput, que “o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso”; no § 1º, dispõe que, se for apresentado após a primeira manifestação da parte na instância, poderá ser requerido por petição simples nos autos, sem suspender o curso do processo; e no § 2º, determina que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem ausência dos pressupostos legais, devendo oportunizar à parte a comprovação.

Dessa sistemática normativa decorre que não há preclusão consumativa que impeça a apreciação do pedido de gratuidade em grau recursal.

Rejeito, portanto, a preliminar.

VOTO

MÉRITO

Por expressão do artigo 1.021, do Código de Processo Civil, o Recurso de Agravo Regimental tem cabimento, sempre que, por decisão monocrática, for negado seguimento, ou mesmo, dado provimento a qualquer recurso.

Também chamado de Agravo Interno, o Recurso de Agravo Regimental não cuida de repisar os fundamentos da decisão singular, mas apenas de submetê-la ao crivo do colegiado.

Como relatado, a decisão agravada reformou despacho anterior e concedeu o benefício, com base na constatação de que os bens em nome do apelante não representam patrimônio disponível, estando gravados ou já transferidos a terceiros. Consta dos autos que a Fazenda Três Poderes foi arrematada em execução movida pelo próprio Banco agravante

(Ids. 287195140 – Pág. 19 e Id. 287195141 – Pág. 01/07)
; a Fazenda Catanduva foi objeto de contrato de compra e venda em 2020

(Id. 299730371 e 299730372)
, ainda não registrado, mas eficaz entre as partes; e a Fazenda Três Jacus foi adjudicada em favor de terceiro

(Id.
307645363
)
, além de possuir diversos gravames

(Id. 287196553)
.

Da mesma forma, restou demonstrado que a pessoa jurídica vinculada ao apelante se encontra inativa, sem receitas regulares, e que seus extratos bancários pessoais
revelam movimentações de pequena monta, insuficientes para suportar custas processuais superiores a cem mil reais.

Diante desse quadro, concluiu a decisão agravada que os bens formalmente declarados não representam liquidez imediata capaz de afastar a hipossuficiência, configurando situação de real indisponibilidade econômica. Nesse contexto, impôs-se a concessão da gratuidade da justiça, ao menos nesta fase processual, ressalvando-se a possibilidade de revogação caso haja alteração na situação financeira da parte, conforme autoriza o art. 98, §3º, do CPC.

Então, sem que tenha
a
agravante convencido esta Relatora do desacerto da decisão
,
permanece
incólume
a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025